Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716805-34.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CARLOS ANDRÉ DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. INEXPRESSIVIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL. BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE AUMENTO DIFERENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de lesão corporal (art. 129, §13o e art. 147, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova. 3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade. 4. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido. 5. É possível a aplicação simultânea das agravantes do motivo fútil e da violência contra a mulher, pois, enquanto a primeira possui caráter subjetivo, a segunda ostenta caráter objetivo. 6. Em que pese esta Corte venha adotando o critério de exasperação da pena em 1/6 da pena-base para cada agravante, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 370.184/RS), reconhece-se a possibilidade de o julgador a quo, no exercício de sua discricionariedade vinculada, utilizar fração diversa, desde que acompanhada de fundamentação concreta que demonstre a necessidade de adequar a resposta penal. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal, sustentando que “permitir a incidência das duas circunstâncias agravantes - motivo fútil (pelo sentimento de posse em relação à mulher) e em contexto de violência doméstica contra a mulher - como ocorreu no presente caso, afronta à proibição do bis in idem, de modo que deve prevalecer somente a agravante prevista na alínea f, do inciso II, do art. 61, do Código Penal brasileiro.” (id 60645017, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012